Tribunal: TJMT
Processo: 0025120-77.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025120-77.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA - CPF: 004.596.881-03 (EMBARGANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – APLICAÇÃO TRAFICO PRIVILEGIADO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NOVA NÃO ALEGADA EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória

Aludidos embargos, com relação a mencionada contradição, o embargante aponta os depoimentos dos policias militares e não o acórdão.

Com relação ao tráfico privilegiado, a matéria não foi suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Wallace Cristaldo Moreira
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Turma Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal n. 25120-77.2016.8.11.0042 (Id 108541988)

A Defesa opõe os presentes Embargos de Declaração sem qualquer especificidade, alegando que o v. Acórdão recorrido padece de suposta omissão em relação à análise da tese absolutória pela fragilidade do conjunto probatório e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como de suposta contradição no que se refere ao reconhecimento do embargante como pessoa dedicada à atividade criminosa para afastar a benesse do tráfico privilegiado, notadamente diante da inexistência de antecedentes criminais.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 109655999)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“ Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento."

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

Ambiguidade (...) no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade (...) no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição (...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão (...) traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

Aludidos embargos, com relação a mencionada contradição, o embargante aponta os depoimentos dos policias militares e não o acórdão.

Ademais, a rediscussão da matéria foi devidamente já analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Com relação a não aplicação do tráfico privilegiado, como cediço, embargos de declaração não se prestam como segunda apelação para análise de questões que sequer foram apresentadas pelas partes nas razões recursais.

In casu
, evidencia-se das razões recursais de id. 72599629 que o apelante, ora embargante, apresentou insurgência tão somente no que tange a absolvição e alteração do regime

de cumprimento da pena imposta do fechado para o semiaberto.

Nota-se que a defesa sequer ventilou, em sede de apelação, a discussão acerca da aplicação do tráfico privilegiado, também objeto dos embargos de declaração.

Ora, a meu ver, a inovação constante dos embargos de declaração fere o princípio do contraditório, uma vez que a parte contrária sobre ela não teve a oportunidade de se manifestar.

Em sede de apelação criminal, para caracterizar omissão, o pleito que alega o embargante que não fora analisado deveria ter sido veiculado expressamente, a fim de que fosse garantido o contraditório quanto ao respectivo tema.

Acerca da questão, anota a doutrina de Edison Mougenot Bonfim no sentido de que
"não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente"
(Curso de Processo Penal, 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 840).

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o art.93, IX da CF e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Com tais considerações, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021